Tribunal: TJMT
Processo: 0000958-73.2013.8.11.0090
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000958-73.2013.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CESAR BORGES DE SOUSA - CPF: 172.987.418-53 (APELANTE), HITLER PULLIG FILHO - CPF: 668.868.809-34 (ADVOGADO), LUCILENE DA SILVA BERNACHI - CPF: 894.455.891-49 (APELADO), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO DE PASSAGEM - PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO - ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO DA PARTE REQUERIDA - NULIDADE RECONHECIDA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO - ACOLHIDA - HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA - EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ART. 485, VIII, DO CPC - RECURSO PROVIDO.

Realizada a citação do requerido em endereço diverso do seu domicílio, como comprovado, é de se reconhecer que o ato citatório não se deu de forma válida, sendo, portanto, nulo.

Postulada a desistência da ação por conta da perda superveniente do objeto, homologa-se o pedido, sem a necessidade de anuência da parte requerida, em razão da citação inválida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Cesar Borges de Souza
, de sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse de Servidão de Passagem c/c Condenação em Perdas e Danos c/c Desfazimento de Obstáculos ajuizada por
Lucilene da Silva Bernachi
, para reintegrar a parte autora na servidão de passagem relativa ao imóvel objeto da ação, confirmar a limimar deferida e condenar o requerido ao pagamento da indenização por perdas e danos, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Suscita a nulidade da citação enviada por Correio e recebida por terceira pessoa.

Argui, também, o cerceamento do direito de defesa pela não abertura de prazo para especificação de provas.

No mérito, alega o error in procedendo da sentença, em razão de não ter apreciado o pedido de desistência formulado pela autora, nem aberto prazo para manifestação do requerido.

Requer o reconhecimento das nulidades de citação e de cerceamento de defesa e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer o
error in procedendo
, com o retorno dos autos a origem. Subsidiariamente, postula pela reforma da sentença para que o processo seja extinto em razão da perda superveniente do objeto.

Sem contrarrazões (certidão id. 231218693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse de Servidão de Passagem c/c Condenação em Perdas e Danos c/c Desfazimento de Obstáculos ajuizada por
Lucilene da Silva Bernachi
, para reintegrar a parte autora na servidão de passagem relativa ao imóvel objeto da ação, confirmar a limimar deferida e condenar o requerido ao pagamento da indenização por perdas e danos, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

De início, verifica-se que foi determinada a citação do requerida via correio, sendo remetida ao suposto endereço da parte requerida e lá entregue na portaria do condomínio edilício, sem qualquer ressalva quanto a eventual mudança de endereço ou destinatário desconhecido, de modo que o demandado foi considerado citado e a ação prosseguiu.

Não obstante o disposto no art. 248, § 4º, do CPC, a presunção de validade da citação não é absoluta. E no caso, o requerido comprovou não residir naquele endereço, mas em outro, o que leva ao reconhecimento de que o ato citatório não se deu de forma válida, sendo, portanto, nulo.

Nesse sentido:

MANDATO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO - OCORRÊNCIA - CARTA CITATÓRIA VIA CORREIO ENVIADA E RECEBIDA EM ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE EM QUE RESIDE A EXECUTADA - RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA NA PORTARIA DO CONDOMÍNIO - INVALIDADE - COMPROVAÇÃO DE QUE A EXECUTADA RESIDE EM ENDEREÇO DIFERENTE DAQUELE PARA O QUAL A CITAÇÃO FOI ENDEREÇADA - NULIDADE RECONHECIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O art. 248, § 4º, do CPC estabelece a presunção de que é válida a citação de pessoa física, quando o mandado citatório é recebido no edifício em que reside o réu, por pessoa que se apresenta como responsável pelo recebimento de citação/intimação, sem opor qualquer objeção. Entretanto, havendo comprovação de que o réu/executado reside em local diverso, pertinente o reconhecimento da nulidade da citação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2063634-96.2024.8.26.0000; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/03/2024; Data de Registro: 27/03/2024)

Logo, acolhe-se a preliminar de nulidade de citação.

Porém, embora reconhecida a nulidade da citação, não é o caso de devolver o processo a origem para o regular processamento do feito, porquanto a parte autora postulou pela desistência da ação em razão da perda superveniente do objeto que se deu com a intervenção do poder público que desobstruiu a passagem de servidão. (id. 228514181)

Assim, é possível a homologação da desistência da ação, sem necessidade de consentimento do requerido, já que inválida a citação.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para homologar o pedido de desistência, com a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024